Tribunal: TJBA
Processo: 0502172-60.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502172-60.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): MARCOS RAGAZZI APELADO: SUPERMERCADO FAE LTDA Advogado(s):MARCOS CAMPOS DE MENDONCA, ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGULAR EXERCÍCIO DE UM DIREITO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões e contradição relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que não houve pedido de produção de prova oral na contestação, nem nas alegações finais, tendo a Ré, inclusive, afirmado que o acervo documental já era prova suficiente, motivo pelo qual foi acertadamente rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 4. Não há qualquer contrariedade com a rejeição dessa preliminar e, na fundamentação, concluir-se pela ausência de prova de entrega da mercadoria, o que evidentemente desmantela a tese do regular exercício do direito, já que restou clara a ocorrência de cobrança indevida mediante o protesto e a negativação da Empresa Autora em órgão de restrição ao crédito. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0502172-60.2014.8.05.0256, em que figuram como Embargante KHAMEL REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como Embargado SUPERMERCADO FAE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.